Tribunal: TJSP
Processo: 2226909-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução de título judicial ajuizada pela advogada do autor, em ação de indenização por ato ilícito (acidente de trânsito) transitada em julgado - Agravo de Instrumento tirado contra r. decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente - Irresignação da empresa devedora,

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Execução de título judicial ajuizada pela advogada do autor, em ação de indenização por ato ilícito (acidente de trânsito) transitada em julgado - Agravo de Instrumento tirado contra r. decisão de Primeiro Grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente - Irresignação da empresa devedora, apontando ausência de título executivo – Nos cálculos iniciais não estavam incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença, pois não haviam sido ainda fixados pelo Juízo - Pedido de arbitramento de verba honorária que veio a ser atendido posteriormente, sendo que contra tal decisão não consta ter se insurgido a executada – R. decisão monocrática mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2226909-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Bonito, em que é agravante MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE DISTRIBUIÇÃO S/A, é agravada MIRELLE DOS SANTOS
OTTONI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
2

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
3
31a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226909-03.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
MARTINS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
DISTRIBUIÇÃO S/A
AGRAVADA: MIRELLE DOS SANTOS OTTONI
INTERESSADO: ANTONIO OSCAR LIMA
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO
JUIZ PROLATOR: VICTOR TREVIZAN COVE
VOTO No 32.751
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
Execução de título
judicial ajuizada pela advogada do autor, em
ação de indenização por ato ilícito (acidente
de trânsito) transitada em julgado - Agravo
de Instrumento tirado contra r. decisão de
Primeiro Grau que rejeitou a impugnação ao
cumprimento da sentença e homologou os
cálculos apresentados pela exequente -
Irresignação
da
empresa
devedora,
apontando ausência de título executivo Nos
cálculos iniciais não estavam incluídos os
honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de
sentença, pois não haviam sido ainda fixados
pelo Juízo - Pedido de arbitramento de verba
honorária
que
veio
a
ser
atendido
posteriormente, sendo que contra tal decisão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
4
não consta ter se insurgido a executada R.
decisão monocrática mantida - Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
empresa
MARTINS
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
DISTRIBUIÇÃO S/A, contra a r. decisão de Primeiro Grau de fls.
203/204, que rejeitou a impugnação oposta ao cumprimento da
sentença oferecido pela advogada MIRELLE DOS SANTOS
OTTONI, que patrocinou os interesses do autor, ANTONIO
OSCAR LIMA, nos autos da ação de indenização por ato ilícito por
ele promovida, e homologou os cálculos apresentados pela
exequente.
Alega a empresa/agravante, em apertada síntese,
que ao término da fase de liquidação do julgado, o perito judicial
concluiu ser devido o valor de R$ 713.919,10, em dezembro/2014,
englobando todos os valores descriminados na r. sentença e no v.
acórdão, inclusive os honorários advocatícios da ação de
conhecimento, no valor de R$ 51.627,81. Sustenta ter sido intimada
ao pagamento do débito, nos termos do art. 475-J do CPC/73, sendo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
5
que, dentro do prazo legal, compareceu voluntariamente aos autos
e requereu o parcelamento do débito exequendo, com a realização
do depósito de R$ 267.919,10, correspondente a 30% do total em
aberto, seguidos dos depósitos de mais duas parcelas, em março e
abril de 2016, nos valores de R$ 107.806,16 e R$ 110.744,82,
respectivamente. Afirma que foi proferida decisão indeferindo o
pedido de parcelamento do débito e determinando, no mesmo ato, a
realização de penhora on line, via sistema BacenJud, do importe de
R$ 419.284,97. Assevera que foi efetuada diligência de bloqueio de
valores da quantia de R$ 530.029,79, o que ensejou o oferecimento
de
impugnação,
rejeitada
por
intempestividade,
porém
posteriormente conhecida por decisão desta 31a Câmara, que
reconheceu a tempestividade da defesa e determinou a elaboração
de novos cálculos pela contadoria judicial, a qual verificou a
existência de excesso de bloqueio no valor de R$ 39.292,10,
determinando como devida a quantia de R$ 490.737,69. Acrescenta
ter o exequente discordado dos cálculos apresentados, contudo
mencionado valor foi homologado por r. sentença, que julgou
extinto o cumprimento de sentença, e o agravo de instrumento
interposto contra tal decisão pela advogada do exequente, ora
agravada, não foi conhecido em razão de erro grosseiro. Aponta
que, em seguida, a ora recorrida, aproveitando-se do fato de que a r.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
6
sentença não determinou a sucumbência para a fase de execução,
apresentou o presente cumprimento de sentença, requerendo o
depósito de R$ 68.841,42, referente a 10% de honorários
advocatícios do valor apontado como devido nos cálculos da
Contadoria Judicial, qual seja, de R$ 490.737,69. Afirma que a
agravada restou vencida na r. sentença que extinguiu a execução,
tendo sido reconhecido o excesso de execução naqueles autos, razão
pela qual não lhe são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais. Insiste no fato de que, após a prolação da r. decisão
de fls. 1.042 dos autos principais, que fixou os honorários de 10% na
execução, a impugnação ao cumprimento de sentença de fls.
115/124 foi acolhida, tendo sido reconhecido o excesso de juros nos
cálculos apresentado pela agravada. Acrescenta que, além da
execução ter sido extinta, a recorrida não se insurgiu contra a
homologação dos cálculos da contadoria, que não computaram sua
suposta verba honorária devida pela fase de execução, sendo que
deveria tê-la executado justamente naquele momento processual, e
não após a extinção do cumprimento de sentença. Assevera que,
além da r. sentença não ter arbitrado verba honorária sucumbencial,
é incontestável o fato de que o exequente restou vencido naquele
cumprimento de sentença, por ter executado valores indevidos a
título de juros, não havendo que se falar, agora, em cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
7
honorários advocatícios sucumbenciais. Por tais motivos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna pelo seu
provimento.
Recurso regularmente interposto, preparado e
acompanhado das peças de fls. 15/182. Por decisão do Exmo. Des.
José Augusto Genofre Martins, foi concedido efeito suspensivo ao
recurso, fls. 184, sobrevindo a contraminuta de fls. 190/199.
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento,
porquanto não são convincentes as razões recursais.
Vejamos.
Quando do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2014420-83.2017.8.26.0000 por esta 31a Câmara de Direito
Privado, em sessão realizada em 23.05.17 (referente à ação principal
de indenização decorrente de acidente de veículo, ajuizada por
Antonio Oscar Lima, em fase de cumprimento de sentença), foi
reconhecida a tempestividade da impugnação oferecida pela
executada Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A,
mantida a cobrança da multa de 10% sobre o valor excedente, após

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
8
subtração da primeira parcela paga pela devedora, e determinada a
realização de cálculos pela Contadoria Judicial, no tocante ao
apontado excesso de juros, para verificação do valor exato da
dívida pelo expert. (vide v. Acórdão de fls. 229/235 dos
mencionados autos).
Naqueles
cálculos,
entretanto,
não
estavam
incluídos os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à
fase de execução, pois não haviam sido ainda fixados pelo Juízo,
consoante se verifica do teor dos dois embargos de declaração
opostos pelo exequente (fls. 112/113, datado de 22.01.16 e fls.
108/109,
datado
de
10.02.16,
todas
dos
autos
do
AI
2014420-83.2017.8.26.0000), através dos quais insistiu no pedido de
arbitramento de honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, que veio a ser atendido a fls. 135 (correspondente a fls.
1.042 dos autos originais).
Contra tal decisão, por sua vez, não consta ter se
insurgido a executada, de modo que não pode, agora, pretender se
furtar de cumprir tal obrigação; ademais, não consta também ter se
insurgido contra a decisão de acolhimento parcial da impugnação,
na parte em que deixou de arbitrar a verba honorária sucumbencial
correspondente, não podendo se utilizar de tal argumento para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n° 2226909-03.2019.8.26.0000
9
pretender descaracterizar o direito da patrona do exequente.
Por outro lado, os cálculos ofertados pela
agravada não merecem qualquer alteração, porquanto estão de
acordo com a referida decisão judicial que fixou os honorários
advocatícios em 10% do montante devido (no importe de R$
490.737,69, em 12.05.16).
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, devendo prosseguir a execução em seus exatos termos.
Ante o exposto e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR